Tribunal: TJDFT
Processo: 0003148-46.2011.8.07.0007
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO ECONÔMICO COLLOR II. CONDENAÇÃO. PRELIMINARES. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. REJEITADAS. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. AFASTADA. ÍNDICE DE CORREÇÃO. IPC (ÍNDICE DE PREÇOS AO CONSUMIDOR).
1) A instituição financeira depositária é parte legítima para figurar no polo passivo da lide em que se pretende o recebimento das diferenças de correção monetária de valores depositados em cadernetas de poupança, decorrentes de expurgos inflacionários dos Planos Bresser, Verão, Collor I e Collor II;
2) O fato de o autor não ter se insurgido, à época, contra os percentuais de correção monetária aplicados sobre o saldo da poupança, não lhe retira o direito de perseguir a importância reclamada em juízo, pois não há que se falar em quitação tácita pela ausência de inconformismo, ainda que ele tenha movimentado normalmente a conta poupança
3) O fato de o autor não ter se insurgido, à época, contra os percentuais de correção monetária aplicados sobre o saldo da poupança, não lhe retira o direito de perseguir a importância reclamada em juízo, pois não há que se falar em quitação tácita pela ausência de inconformismo, ainda que ele tenha movimentado normalmente a conta poupança;
4) No julgamento do Resp 1147595/RS, a Segunda Seção deste STJ firmou entendimento no sentido de que é vintenária a prescrição nas ações individuais em que são questionados os critérios de remuneração da caderneta de poupança e são postuladas as respectivas diferenças;
5) Quanto ao Plano Collor II, é de 21,87% o índice de correção monetária a ser aplicado no mês de março de 1991, nas hipóteses em que já iniciado o período mensal aquisitivo da caderneta de poupança quando do advento do Plano, pois o poupador adquiriu o direito de ter o valor aplicado remunerado de acordo com o disposto na Lei n. 8.088/90, não podendo ser aplicado o novo critério de remuneração previsto na Medida Provisória n. 294, de 31.1.1991, convertida na Lei n. 8.177/91 (REsp repetitivo 1147595/RS).
6) Recurso conhecido e não provido.